Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2 – Termo final da mora. Exceção do contrato não cumprido. Imóvel entregue com mais de seis meses de atraso, não se podendo imputar mora ao consumidor em razão do aguardo do financiamento que dependia da carta de habite-se, a cargo do promitente vendedor. Precedente (REsp 1729593 / SP 2018/0057203-9 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Tema 996). Questão já examinada em julgamento anterior, de modo que não caracteriza a omissão apontada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.